Tribunal: TJMT
Processo: 1032321-79.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032321-79.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO BERTOCCO MEIRELLES - CPF: 053.268.588-19 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 74.014.747/0001-35 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CON
D
U
T
A ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cumprimento de ordem judicial. O cumprimento de decisão
judicial é
ato

impositivo
(art. 330 do CP) e o executor da
ordem

não
é
responsável

por

eventuais

danos

ocasionados
a terceiros
. No
presente

caso
, a
venda
das
ações
da
Petrobrás
, de propriedade da parte reclamante,

o
correu
em cumprimento
d
a ordem judicial de
bloqueio
e transferência de ativos financeiros pelo SISBAJUD
(
penhora online
)
,
realizada nos autos 0006315-04.2013.8.11.0003
,
em 24/08/2020
. Em análise dos elementos fáticos envolvidos, não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento realiza
do pela parte requerida,
que efetivou
a venda de 1
.
128 ações
por preço acima do mercado, conforme comparativo realizado com o Extrato B3 juntado no ID 251507157/
PJe2
, p. 2,
com o histórico de
vendas encontrado no site
https://www.infomoney.com.br/cotacoes/b3/acao/petrobras-petr4/historico/
#

page10.

Além disso, o valor apurado na venda
realizada, em 29/09/2020
(
R$

22.144,32,
conf.
ID 251507157/
PJe
,
p
. 4
)
,

foi integralmente transferido
no dia seguinte,
ou seja, em
30/09/2020,
para a conta judicial
2400129614671,
vinculada ao
processo 0006315-04.2013.8.11.0003, conforme consulta realizada
junto a
o SISCOND
J.

O
ju
ízo singular

assim

se
manifestou
, acertadamente
:
"
Denota
-se que
ao
tempo da
ação
de
execução

correlata

como

não

houve

localização
de
dinheiro

depositado

nas

contas

mantidas
pela
parte

autora
junto
ao
banco,
foi

realizado
a
bloqueio
das
aplicações

financeiras
.
Deste
modo,
constata
-se que a
requerida

não

realizou

a

operação
de forma
voluntária
, mas
foi

compelida

por

força
de
decisão
judicial. Desta
feita
,
merece
ser
rechaçado
o
pedido

indenizatório

por

danos

morais
."

Portanto, a sentença de primeira instância deve ser mantida.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
para
10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1032321-79.2023.8.11.0003

Origem
:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MARCIO BERTOCCO MEIRELLES

Recorrido
:
AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCIO BERTOCCO MEIRELLES

ajuizou

reclamação

em
face d
e

AGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
.
Noticiou
que
tinha

ações
da Petrobras
gerid
a
s
pela
parte

requerida
e que
esta

efetuou
a
venda

sem

a
sua

anuência
.
Requereu
o
repasse
do valor
obtido
com a
venda
e
indenização

por

danos

morais
.

O juízo singular proferiu
sentença
nos seguintes termos
:

"I - RESUMO DOS FATOS RELEVANTES Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS na qual a parte Reclamante alega que a requerida vendeu ações do autor sem seu conhecimento e anuência. Ao final, pugnou pela imediata restituição dos valores decorrente da venda das ações do Requerente, que foram apropriados indevidamente pela Requerida, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. É a suma do essencial. II - MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença, razão pela qual, com fulcro no artigo 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das já colacionadas ao feito. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. Inicialmente, é importante mencionar que o cerne da presente ação
cinge-se
na venda sem autorização ou anuência do autor de suas ações. Compulsando os documentos juntados nos autos, constata-se que a parte Autora possuía ações que eram geridas pela ré (id. 130485791). Por outro lado, a documentação juntada pela parte Reclamada demonstra que acatou ordem judicial via SISBAJUD Protocolo: 20200009963774-00006, relacionado ao processo de Execução fiscal no 0006315-04.2013.8.11.0003 – AUTOR: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com data da ordem de bloqueio dia 19.08.2020. Denota-se que ao tempo da ação de execução correlata como não houve localização de dinheiro depositado nas contas mantidas pela parte autora junto ao banco, foi realizado a bloqueio das aplicações financeiras. Deste modo, constata-se que a requerida não realizou a operação de forma voluntária, mas foi compelida por força de decisão judicial. Desta feita, merece ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais. Assim, no caso dos autos, a conduta da reclamada não se amolda ao que preconiza o art. 186 do Código Civil e, por conseguinte, não há que se falar em acolhimento dos pedidos de indenização por danos morais ou materiais. A incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6o,
VIII)[
1]. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não basta à mera alegação e a invocação do CDC quanto à pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. Logo, não há como conferir crédito às alegações do reclamante na medida em que os fatos provados vão de encontro à sua pretensão, impondo-se, assim, lançar édito de improcedência. III - DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos
arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fernanda Corrêa da Costa Juíza Leiga HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data registrada pelo sistema. Aroldo José Zonta
Burgarelli
Juiz de Direito"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
não

houve

ordem
judicial de
bloqueio
; b) a
ordem
de
bloqueio

determinada

nos
autos 0006315-04.2013.8.11.0003
ocorreu

em
24/08/2020, mas a
vinculação
do valor
ocorreu

somente

em
16/02/2021; c) as
telas
de
sistema

não

são

suficientes
para
demonstrar
a
ordem
judicial; e d) a
conduta
da
parte

requerida

lhe

ocasionou

dano
moral e material.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025